Tribunal: TJES
Processo: 0012366-60.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012366-60.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON CORREA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012366-60.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Tentativa de homicídio qualificado. Decisão do Conselho de Sentença. Soberania dos veredictos. Redução pela tentativa. Dosimetria da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Os apelantes foram denunciados por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 1º, I, da Lei 8.072/90), em razão de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima, causando-lhe graves lesões, não consumado o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

2.O Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória e condenou os réus, fixando as penas entre 19 anos e 10 meses e 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

3.A defesa recorreu sustentando que a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo novo julgamento, além da revisão da fração de diminuição pela tentativa.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal envolve:

i) verificar se a decisão condenatória dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos;

ii) avaliar a adequação da fração de redução da pena em razão da tentativa.

III. Razões de decidir

5. A decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório: laudo pericial, reconhecimento e depoimentos coerentes da vítima, corroborados por testemunhas, demonstrando autoria e motivação torpe ligada a desavenças e tráfico de drogas.

6. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”) impede a substituição da convicção dos jurados pelo juízo togado quando há suporte probatório razoável.

7. A negativa de legítima defesa se impõe, pois o disparo foi efetuado pelas costas, afastando a tese defensiva.

8. A dosimetria foi devidamente fundamentada, com exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime (prática em via pública, concurso de agentes, risco a terceiros, inclusive criança presente), além do reconhecimento de agravantes.

9. A redução da pena pela tentativa, no patamar de 1/3, mostra-se adequada, pois o iter criminis foi integralmente percorrido, somente não se consumando o homicídio por pronto socorro da vítima.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese: A decisão do Tribunal do Júri, quando amparada em provas idôneas, deve ser preservada em respeito à soberania dos veredictos, não sendo possível novo julgamento. A fração de diminuição pela tentativa fixa-se em 1/3 quando o iter criminis é integralmente percorrido e o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se Apelações Criminais interpostas por André Argentino dos Santos, Wesley Gama Silva e Robson Corrêa, inconformados com a sentença proferida Conselho de Sentença, que condenou os apelantes como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, combinado com o artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, em razão de tentativa de homicídio praticada contra Zildo Mota Júnior.

O acusado Robson Corrêa foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O acusado André Argentino dos Santos foi condenado à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O acusado Wesley Gama Silva foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Irresignados, André Argentino e Wesley Gama Silva interpuseram recurso de apelação alegando, inicialmente, que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, porquanto não haveria elementos concretos que comprovassem, de forma segura, a autoria delitiva.

Sustentaram que a condenação se deu com base em depoimentos frágeis e insuficientes, o que violaria o princípio da presunção de inocência.

Subsidiariamente, pugnam a revisão da dosimetria da pena, defendendo que a redução aplicada na terceira fase, em virtude da tentativa, foi insuficiente, pois não teria havido exaurimento dos atos executórios, sendo que a arma utilizada possuía apenas um projétil, de modo que a diminuição deveria ter sido mais acentuada.

Pleiteiam, ainda, o regime inicial fechado, pugnando pela aplicação de regime mais brando.

Por sua vez, Robson Corrêa, em suas razões de apelação, também pleiteou a submissão a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Conselho de Sentença se mostrou manifestamente contrária às provas dos autos.

Argumentou que, embora tenha confessado o disparo, não houve comprovação de vínculo com os corréus, inexistindo prova de que teria agido a mando de Wesley, ou em unidade de desígnios com André.

Ressaltou que a motivação do crime apresentada pela acusação não se sustenta, pois não há prova de envolvimento em disputas ligadas ao tráfico de drogas, sustentando que agiu em legítima defesa, por ter sido agarrado e ameaçado pela vítima.

Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, sob o argumento de que a exasperação da pena-base foi excessiva e que não houve elementos suficientes para justificar o patamar aplicado, além de defender que não restou caracterizada a premeditação, já que a arma possuía apenas uma munição.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opinou pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012366-60.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narrou que no dia 13 de agosto de 2015, por volta das 21h17, no bairro Canivete, em Linhares/ES, os denunciados, agindo em unidade de desígnios e animados por vontade homicida, tentaram ceifar a vida da vítima mediante disparo de arma de fogo, causando-lhe graves lesões descritas em laudo pericial, apenas não se consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que a vítima foi socorrida. Consta que Robson Corrêa foi o executor do disparo, André Argentino o teria acompanhado no ato e Wesley Gama Silva teria agido como mandante, motivados por desavenças anteriores e vingança ligada a problemas envolvendo o uso de imóvel e a prática de tráfico de entorpecentes.

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram
os apelantes condenados pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, em concurso com o artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90.

O acusado Robson Corrêa foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O acusado André Argentino dos Santos foi condenado à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O acusado Wesley Gama Silva foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

As defesas dos apelantes sustentam que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo os réus serem submetidos a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Inicialmente, cumpre reafirmar que a Constituição Federal assegura, no art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

Cabe ao magistrado tão somente verificar se a decisão dos jurados encontra algum amparo nas provas dos autos, não lhe sendo dado substituir a íntima convicção dos jurados pela sua própria.

E não é o caso dos autos.

A materialidade é incontroversa, comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais, que atestou ferimento provocado por projétil de arma de fogo, atingindo pulmão da vítima, com permanência de sequelas, conforme narrado em plenário.

O próprio ofendido, em juízo, detalhou o ocorrido, relatando que estava sentado em frente a um bar, com o filho de apenas sete anos no colo, quando Robson e André se aproximaram. Segundo declarou:
“vi quando eles passaram e ficaram me encarando, logo depois voltaram fingindo que iam entrar no bar, mas Robson veio por trás e atirou sem dizer nada”
(mídia audiovisual, fl. 164).

As palavras da vítima foram coerentes desde a fase policial até o plenário. Em sede inquisitorial, já havia reconhecido os acusados em auto de reconhecimento fotográfico (fls. 11/13), e em juízo reiterou a identificação, descrevendo com riqueza de detalhes a empreitada criminosa.

A testemunha Juliana Barbosa corroborou o relato, ao afirmar que Wesley, dias após os fatos, ameaçou a vítima indiretamente, reforçando o papel de mandante que lhe foi atribuído.

Soma-se a isso o histórico de desavenças entre vítima e André, relacionadas a um imóvel alugado e suposta utilização para tráfico, contexto que fornece lastro probatório à motivação torpe narrada na denúncia.

Nesse panorama, não se pode acolher a tese de legítima defesa sustentada por Robson. A versão de que teria sido agarrado pela vítima não se compatibiliza com o laudo pericial, que demonstrou ferimento causado por disparo desferido pelas costas, circunstância que descaracteriza qualquer reação a uma agressão injusta.

Quanto à alegação de ausência de vínculo entre os réus, embora a confissão de Robson quanto ao disparo não tenha sido acompanhada de admissão de parceria, o conjunto probatório — em especial o relato firme da vítima e os antecedentes de animosidade com André, bem como as ameaças de Wesley — permitiu aos jurados, dentro de sua convicção soberana, concluir pela atuação conjunta.

No que se refere à dosimetria, verifica-se que o magistrado de origem fundamentou a exasperação da pena-base de Robson na elevada culpabilidade, circunstâncias do crime, conduta social e consequências, destacando que o delito foi praticado em concurso de agentes, com divisão de tarefas, em via pública e na presença do filho da vítima, expondo terceiros a risco. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que tais circunstâncias, quando concretamente demonstradas, autorizam a elevação da pena-base.

Na segunda fase, reconheceu-se a agravante da reincidência e a circunstância de meio que resultou perigo comum, diante da execução do disparo em local público, compensando-se a confissão com o motivo torpe.

A redução pela tentativa foi aplicada no patamar de 1/3, considerando o percurso do
iter criminis
, eis que o disparo atingiu órgão vital e somente não houve óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Assim, não há reparos a fazer.

A defesa de André e Wesley se insurgiram apenas quanto à fração de redução pela tentativa.

Reitero que o patamar de 1/3 é adequado, eis que os apelantes percorreram todo o
iter criminis
, não tendo o homicídio se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Assim, ausentes nulidades ou ilegalidades a sanar, e encontrando-se o veredicto amparado em provas idôneas, impõe-se a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.